Tribunal: TJMT
Processo: 1013836-06.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013836-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), JOAO PAULO VICENTE LOMBARDI DE KATO - CPF: 384.241.261-49 (AGRAVANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), SHELMA LUCIA ROMAN LOMBARDI DE KATO - CPF: 292.994.701-20 (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), SHEYLA LUCIA ROMAN KATO - CPF: 346.001.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA MIORALI LOMBARDI DE KATO - CPF: 061.815.778-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID AUGUSTO LOMBARDI DE KATO - CPF: 824.670.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO TOSHIO LOMBARDI DE KATO - CPF: 346.001.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACEMA PAULINO DE ALENCAR - CPF: 424.640.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE TOSHIO LOMBARDI DE KATO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA LILIAM ROMAN KATO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO JUIDICIAL - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU AS IMPUGNAÇÕES ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES - PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DOIS IMÓVEIS DO ACERVO HEREDITÁRIO. INADMISSIBILIDADE. BE
NS
QUE INTEGR
AM
O PATRIMÔNIO DA DE CUJUS À ÉPOCA DO ÓBITO
- ALEGAÇÃO DE QUE AS MATRÍCULAS SE ORIGINAM DE TERRAS
OBJETO DE PROJETO DE COLONIZAÇÃO RURAL -
QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO E ESCAPA DA VIA ESTREITA DO INVENTÁRIO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 612 DO CPC
-
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA AUTÔNOMA
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Age com acerto a decisão que rejeita impugnação às primeiras declarações
ofertada pelo herdeiro dissidente, com o que pretendia a exclusão de imóveis rurais dos autos do Inventário, se a análise docu
mental revela a titularidade do Espólio sobre referidos bens.

As cópias das matrículas, memoriais descritivos e Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR, se mostram suficientes para atestar a propriedade em nome do Espólio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO PAULO VICENTE LOMBARDI DE KATO,
contra decisão que nos autos do Inventário nº 1004530-21.2023.8.11.0041 -
Espólio de
Toshio
Lombardi de Kato e Espólio de Maria Liliam Roman Kato,
rejeitou a Impugnação às Primeiras Declarações, ofertada pelo herdeiro dissidente, ora agravante.

Em síntese, reclama necessidade de reforma da decisão, porque os imóveis objeto das Matrículas 32.900, Fazenda Bueno e 43.992 - Fazenda Tabatinguera, não compõem o acervo hereditário do Espólio.

Para tanto, argumenta que as áreas rurais mencionadas foram arrecadadas pelo estado de Mato Grosso, por meio do INTERMAT, estão inseridas no projeto de colonização rural conhecido como Águia
-
Portaria nº 99 de 02/12/2003
-
e que
a matrícula nº 67.317 com extensão de 19.819,9135 hectares
, foi instituída em 21/03/2005, justamente para implementação do aludido assentamento.

Argumenta que
todos os imóveis de tal localidade se originam da matrícula nº 67.317, o que confirma que as propriedades - Matrículas 32.900, Fazenda Bueno e 43.992 - Fazenda Tabatinguera -,
fazem parte da área adquirida, conforme a descrição do perímetro.

A
ssegura que o imóvel denominado "Bueno" não está registrado no INCRA em nome do
de cujus,
nem de sua irmã, pai ou mãe. Portanto, as propriedades rurais com as matrículas nº 32.900 e nº 43.992 pertencem ao estado de Mato Grosso devido à aquisição para o assentamento Águia, originárias da matrícula nº 67.317, devendo ser excluídas do inventário em discussão.

Requer
o provimento do recurso para que sejam excluídos o
s
imóveis rurais Matrículas 32.900 e 43.992 do Inventário, porque do contrár
io,
os herdeiros
te
rão
que desembolsar altos valores a fim de atender o comando da decisão que determinou a retificação do valor da causa e recolhimento das custas complementares.
De modo alternativo, requer seja oficiado o INTERMAT para que esclareça acerca da titularidade dos imóveis em questão.

O pedido liminar foi indeferido (id 217164677).

Na contraminuta, o
Espólio de
Toshio
Lombardi de Kato e Espólio de Maria Liliam
Romn
Kato
,
pedem o desprovimento do recurso (id 217119680).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse
público
a justificar sua atuação (id 227102694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
JOÃO PAULO VICENTE LOMBARDI DE KATO,
a fim de excluir do Inventário de

ESPÓLIO DE TOSHIO LOMBARDI DE KATO E ESPÓLIO DE MARIA LILIAM ROMAN KATO
,
os imóveis rurais objeto das matrículas

32.900 e 43.992 (id 112024135 e 112024138)
.

Desde logo, adianto que não
assiste
razão ao agravante.

Ocorre que da análise das matrículas
nºs
32.900 e 43.992 (id 112024135 e 112024138) observa-se que compõem o acervo hereditário do
s
Espólio
s
agravado
s
, circunstância que atesta
a
titularidade

sobre os bens, portanto, devem
permanecer no Inventário.

Corrobora
,
ainda,
o fato
que as
aludidas
áreas estão devidamente
descritas
nos M
emoriais

Descritivos e Plantas
, bem assim
registradas junto ao INCRA,
no
C
ertificado de Cadast
r
o de Imóvel Rural
-

C
C
IR ativo (
id 217120157 e seguintes)
,
documentos que
, em princípio,
pressupõe exercício

de
posse
pelo
Espólio sobre as propriedade
s e, por outro lado,
repelem

o argumento d
e
que
exclusão d
o acervo hereditário
dos Espólios.

Por fim, eventual
discussão em torno da
origem da
s Matrículas 32.900 e 43.992,
que segundo o agravante faze
m
parte d
a Matrícula 67.317,
a questão é de alta indagação e escapa da via estreita do inventário, devendo, quando muito, ser debatida em ação autônoma, a ser desenvolvida à luz do contraditório e da ampla defesa,
nos termos
do artigo 612 do C
PC
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. Decisão que rejeitou impugnação às primeiras declarações. Irresignação do herdeiro sobre o qual recaiu tal comando, quem afirma ter adquirido, por usucapião, bem imóvel inventariado. Não acolhimento.
Alegação que está desacompanhada da respectiva prova. Questão de alta indagação, a demandar a produção de "outras provas", na dicção do art. 612 do Código de Processo Civil. Recorrente que deve dar cumprimento à r. decisão agravada por ausência de título judicial que chancele a sua narrativa, cuja formação deve buscar nas vias ordinárias. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2162746-38.2024.8.26.0000; Relator (a):
Donegá

Morandini
; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 24/07/2024)

Dito isso,
o pedido alternativo para que o INTERMAT
esclareça acerca da titularidade dos imóveis em questão
vai in
d
eferido
, porquanto as cópias das matrículas
, memoriais descritivos e

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR, se mostram suficientes para atestar a propriedade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para manter a decisão conforme proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024